Tribunal: TJSP
Processo: 3009589-91.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 185-A DO CTN – TEMA 714 E SÚMULA 560 DO STJ – EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO – EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra Acórdão que havia mantido o indeferimento do pedido de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 185-A DO CTN – TEMA 714 E SÚMULA 560 DO STJ – EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO – EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra Acórdão que havia mantido o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens formulado na execução fiscal.
2. O embargante sustenta omissão, sob o argumento de que o julgado:
(i) não apreciou o motivo central do indeferimento, qual seja, a suposta inutilidade da medida constritiva; e (ii) tampouco considerou as diligências e provas já produzidas pela Fazenda junto aos órgãos competentes, com prova do exaurimento das tentativas de localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o Acórdão embargado deixou de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia – especificamente, o atendimento dos requisitos legais do art. 185-A do CTN e dos parâmetros fixados pelo Tema 714 e pela Súmula 560 do STJ – de modo a justificar o acolhimento dos embargos, inclusive com efeito modificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
5. No caso concreto, resta configurada a omissão, pois o Acórdão embargado deixou de enfrentar elementos probatórios que comprovam o cumprimento, pela Fazenda Pública, de todas as diligências exigidas pela jurisprudência do STJ como pressuposto para a decretação da indisponibilidade de bens.
6. Consoante o Tema 714 do STJ (REsp 1.377.507/SP) e a Súmula 560/STJ, a medida do art. 185-A do CTN exige:
(i) citação regular do devedor;
(ii) inércia em pagar ou nomear bens à penhora;
(iii) esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis, o qual se caracteriza quando realizadas tentativas infrutíferas de constrição via Sisbajud (antigo BacenJud) e expedidos ofícios aos registros públicos e aos órgãos de trânsito (Detran/Denatran).
7. Dos autos principais extrai-se que a exequente:
- realizou consulta ao Sisbajud, sem êxito;
- expediu ofícios ao ONR/ARISP e ao Detran;
- identificou veículos de baixo valor econômico, insuficientes para saldar o crédito tributário superior a R$ 1 milhão.
8. Assim, restou exaurida a via ordinária de localização de bens, o que legitima a decretação da indisponibilidade, conforme precedente.
9. A indeferir a medida sob o argumento de sua "inutilidade" seria negar a própria efetividade da execução fiscal, que visa à tutela do interesse público e à garantia do crédito tributário, sem que exista margem à discricionariedade judicial quando preenchidos os requisitos legais.
10. A jurisprudência é uniforme em reconhecer que, uma vez comprovado o esgotamento das diligências, a decretação da indisponibilidade é devida, sob pena de inefetividade da cobrança e estímulo à inadimplência.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos acolhidos, com efeito infringente